Tribunal: STF
Processo: ARE 1336100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. HORA EXTRA. DIVISOR. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200 PARA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ UM DIA DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (ARTIGO 7º, XV). INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE IMPLIQUE NO RECONHECIMENTO DO SÁBADO COMO DIA ÚTIL NÃO TRABALHADO. PRECEDENTE DO STF. REFLEXOS SOBRE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º, incisos XIII e XIV; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A propósito, vislumbra-se que própria Lei que instituiu o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Paranaguá (Lei Complementar nº 46/2006 – art. 88), reforça o entendimento jurisprudencial supracitado, porquanto estabelece regime distinto para o cálculo da hora extra trabalhada no sábado (acréscimo de 50%) e domingo (acréscimo de 100%).
    Ora, se de fato o sábado fosse considerado descanso semanal remunerado, é certo que haveria tratamento idêntico para as horas extras trabalhadas em ambos os dias, o que não ocorre.
    No mais, a definição de divisor não estabelecido em legislação municipal, ante a omissão dessa, não configura violação aos princípios que regem a administração pública, visto que a própria norma que estabeleceu tais parâmetros apresenta contradições, conforme dito alhures, sendo dever do Poder Judiciário suprimir tais incorreções. Assim sendo, não merece reparo a sentença que reconheceu o sábado como dia útil não remunerado, devendo, portanto, integrar o cálculo do divisor em questão.
    Destarte, considerando que a carga horária semanal da parte autora é de 40 (quarenta) horas, dividindo-se por 6 (seis) dias úteis da semana e multiplicando por 30 dias mensais, chega-se ao divisor 200, que deve ser utilizado pelo Município de Paranaguá para cálculo das horas extraordinárias.
    De outra sorte, sustenta o recorrente que a alteração do divisor a ser aplicado não poderá gerar reflexos no adicional de produtividade como determinado pelo juízo a quo. Com razão.
    Isso porque, verifica-se que as legislações municipais que regulamentam referido adicional (LC nº 46/2006 e LC nº 48/2006) são omissas nesse aspecto, de modo que, em situações análogas, o entendimento desta Turma Recursal é pela impossibilidade de pagamento de reflexos quando ausente previsão legal nesse sentido, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A propósito:
    (...)
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente